Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733342-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRONTIER PAYMENTS BRASIL LTDA AGRAVADO: FABIO LUIZ DE SOUSA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRONTIER PAYMENTS BRASIL LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF que, na ação de indenização com pedido de tutela antecipada (Proc. no 0719725-79.2025.8.07.0003), movido por FABIO LUIZ DE SOUSA FERREIRA, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou às requeridas o desbloqueio do aparelho celular do requerente, sob pena de aplicação de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240379399 – autos principais): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Verifico a probabilidade do direito. O requerente juntou a cédula de crédito bancário, a qual comprova o negócio jurídico entre as partes e prevê o bloqueio abusivo do aparelho em caso de inadimplemento, conforme cláusula 2.2 do contrato de ID 240288514. O perigo de dano é evidente, visto que o requerente está privado do uso de seu aparelho celular. Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar às requeridas que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao desbloqueio do aparelho celular do requerente, independentemente do adimplemento do contrato, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Nas razões recursais (ID 75018192), a agravante sustenta, em suma, que: i) possui como objeto social tão somente a intermediação de pagamento, de forma que não detém qualquer ingerência sobre o aplicativo que efetuou o bloqueio do aparelho celular do requerente; ii) a multa cominatória estabelecida pelo juízo se mostra indevida, porquanto impõe obrigação impossível de ser cumprida por parte da agravante; iii) não há vínculo contratual, operacional ou tecnológico com a operação de financiamento e com o aplicativo PayJoy, circunstância que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; iv) a empresa PayJoy Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda se manifestou espontaneamente nos autos e afirmou ter cumprido a determinação judicial de desbloqueio, estando o mencionado aplicativo disponível para remoção por parte do próprio usuário e v) a teoria da asserção é inaplicável ao caso, pois a exordial não apresenta alegações minimamente plausíveis que vinculem a agravante à lide. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante da imposição, pelo juízo a quo, de obrigação impossível, além da cominação de multa diária. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em face da agravante. Em respeito ao princípio da eventualidade, requer a redução proporcional do valor diário da multa cominada, bem como do teto máximo fixado pelo juízo de origem. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 75038988). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso em apreço, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, seja pela ausência de probabilidade do direito, seja pela inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A princípio, a matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, já que o réu é fornecedor de serviços e a parte autora destinatária final, conforme disposto nos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990[2]. Nesse sentido, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. No presente caso, a agravante não demonstrou efetivamente a sua ilegitimidade para figurar na cadeia de consumo formada, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica nesse sentido. Trata-se de observar, pelo menos em tese, a Teoria da Asserção, devendo a legitimidade das partes ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. ART. 482 CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sinopse fática: No caso dos autos o requerente procurou a loja primeira requerida para aquisição de um veículo seminovo. Ao concluir o contrato e tentar fazer a transferência do automóvel para a sua propriedade foi surpreendido com a informação, vinda do DETRAN/GO de que o carro apresentava problemas com o chassi, o que inviabilizou a transferência. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual julgou procedente, em parte, o pedido de rescisão dos contratos de compra e venda de veículo e financiamento, cumulados com indenização por danos morais, proposta pelo autor em razão de vício oculto no bem adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado ao contrato de compra e venda de veículo; e (ii) se o banco réu faz jus ao ressarcimento do valor financiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando a interligação dos contratos e a relação de consumo. Inviabilidade de responsabilização exclusiva da concessionária. 4. Conforme o art. 54-F do CDC, contratos coligados são aqueles em que há vinculação entre os negócios jurídicos, como no caso de financiamento destinado à aquisição de produto específico. O vício no contrato principal repercute diretamente no contrato acessório. 5. A relação de consumo estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único). O contrato de financiamento é acessório ao contrato principal de compra e venda, sendo atingido pela rescisão em razão do vício oculto no bem. Precedentes do STJ e TJDFT. 6. É imperiosa a rescisão do contrato de financiamento retornando as partes ao status quo ante, devendo o apelante buscar eventual direito de regresso junto ao outro fornecedor, primeiro réu, conforme já pontuado em sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. O contrato de financiamento vinculado à compra e venda de veículo é atingido pela rescisão em razão de vício oculto no bem principal, configurando relação de consumo e atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em contratos coligados.” ________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o (parágrafo único) e 54-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/02/2015; TJDFT, 0732753-91.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, DJe 17/10/2024. (Acórdão 1974433, 0711745-11.2021.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Nesse contexto, a relação jurídica entre a agravante e o consumidor está, a princípio, estabelecida, conforme a Teoria da Asserção, sendo reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor. A propósito, cita-se: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CADEIA. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES, DE FORMA SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7o E 25 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O desbloqueio de valores constritos na conta da agravante referentes a arresto integral em outras instituições bancárias não significa revogação da decisão recorrida, já que remanesce a determinação de arresto cautelar contra todas os réus (2U LIMITED, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, B2U DIGITAL BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, THIAGO HENRIQUE HORTA LOURENCO, ANDRE LUIZ HORTA SANTOS PEREIRA, ADRIANO CESAR ZANELLA). 3. Busca a recorrente a sua exclusão do alcance da tutela de urgência”, alegando, em suma, que foi encontrada a totalidade da ordem de arresto em suas contas, o que demonstra sua solvência; que a responsabilidade solidária “acarretaria a imposição generalizada da medida em tela” e que “solidariedade não corresponde à identidade de partes”. 4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviços em cadeia atrai a responsabilidade de todos os integrantes, de forma solidária (artigos 7o e 25). 4.1. Assim, a responsabilidade de DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (integrante da cadeia de prestação de serviços, já que era sua infraestrutura que, em princípio, permitia o acesso e movimentação financeira na plataforma B2U Bank, na qual depositados valores pelo agravado) não pode ser afastada neste momento. 5. Insubsistente ao fim pretendido a alegação de que sua solvência afasta a necessidade de bloqueio cautelar de valores já que não é possível garantir a continuidade de tal condição de solvência ao longo de todo o curso processual. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 2026884, 0702656-43.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Outrossim, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não restou comprovado o periculum in mora, porquanto não se demonstrou a urgência na realização do pleito principal e subsidiário, os quais poderão ser oportunamente atendidos em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Em que pese a alegação do agravante quanto à existência de 'fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo', observa-se que, conforme esclarecido pelo próprio recorrente, a empresa PayJoy Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda cumpriu integralmente a decisão liminar proferida, ao proceder ao desbloqueio do aparelho celular e permitir a remoção do referido aplicativo pelo próprio usuário (documentos de ID 75018192, p. 7, e ID 241944605 dos autos originários). Ora, se não há bloqueio do aparelho celular, a multa cominatória fixada pelo juízo de origem não terá incidência, tornando insubsistente a alegação de risco. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Feitas essas ponderações, não se justifica a urgência alegada pela agravante, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso, quando, então, a questão posta nos autos será analisada em profundidade, após o devido contraditório. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.